Tribunal: TJDFT
Processo: 0736562-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME SEXUAL. AUSÊNCIA DE CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VÍTIMA CRIANÇA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA. RESOLUÇÃO No 1/2024, DO TJDFT. CRIAÇÃO DA VARA ESPECIALIZADA. SUPERAÇÃO DA REGRA TRANSITÓRIA DE COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA VARA COMUM. Ao julgar o EAREsp no 2.099.532/RJ, que trata da interpretação do artigo 23, Lei no 13.431/2017, a Terceira Seção, do Superior Tribunal de Justiça, assentou que, até a criação da Vara Especializada, as ações penais que apuram crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes deveriam transitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência. A Resolução no 1, de 23/7/2024, do TJDFT, editada após ser suscitado o presente conflito, criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, a qual, segundo o artigo 2o da referida resolução, compete, exclusivamente, processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pelas Leis no 11.340/2006 e no 14.344/2022, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada, inclusive aqueles em conexão e continência com os crimes em espécie em que também for vítima a mulher, em decorrência da violência de gênero prevista na Lei no 11.340/2006, ressalvando, expressamente, de sua competência os crimes e as contravenções penais de competência das Varas Criminais e dos Juizados Especiais Criminais cometidos contra criança e adolescente fora do contexto de violência doméstica e familiar, nos termos do art. 20, I e art. 44, da Lei no 11.697/2008; os crimes de competência do Tribunal do Júri; os crimes de tráfico de entorpecentes e associação para fins de tráfico, quando praticados em concurso de pessoas com criança ou adolescente; e os atos infracionais de competência da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal. Com a edição da Resolução no 1/2024, deste TJDFT, que criou a Vara especializada, ficam superadas as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp no 2.099.532/RJ que previam a regra transitória de competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Tratando-se de crime sexual praticado contra criança, fora do contexto de violência doméstica e familiar, resta afastada a competência do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, Juízo Suscitado, cabendo, por consequência, a competência para processar o feito ao Juízo da Primeira Vara Criminal e Primeiro Juizado Especial Criminal de Planaltina, ora Suscitante.